Tribunal: CARF
Processo: 10825.720357/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720357/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE RELATIVIZAÇÃO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
excepcionalmente, o rigor legal da preclusão do direito de apresentação da
prova documental estabelecida no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de
1972 deve ser atenuado para, com base nos princípios da razoabilidade e da
legalidade, alcançar-se a desejada verdade real.
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS
DESTINADAS À ATIVIDADE RURAL.
A área ocupada com benfeitorias declarada na DIAC/DIAT somente poderá ser
revista mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, tais como
matrícula ou certidão atualizada, com a descrição dessa área ou laudo técnico
descritivo elaborado por profissional habilitado.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALÍQUOTA.
O valor do imposto será apurado mediante a aplicação da alíquota
correspondente sobre o Valor da Terra Nua Tributável, considerando a área
total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área ocupada por benfeitorias devidamente averbadas na escritura da referida
propriedade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720357/2008-23
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, decorrente de procedimento de revisão interna da
declaração do ITR (DITR), relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda São João”, cadastrado
perante à Receita Federal sob o NIRF 0.294.948-2, com área declarada de 1.507,8 ha, localizado
no município de Bofete/SP, em que o contribuinte, regularmente intimado, deixou de comprovar
os valores informados na declaração, sujeitando-se ao lançamento da glosa da área de
benfeitorias de 113,2 ha informada e não comprovada e do arbitramento do valor da terra nua
declarado não comprovado.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação, com os
seguintes argumentos, conforme resumo constante no acórdão recorrido:
• Não apresentou a documentação solicitada por equívoco, porém não intencional, uma
vez que tal atitude causaria ônus à empresa, por isso vem pedir reconsideração e
autorize a juntada posterior dos documentos comprobatórios das áreas de benfeitorias;
• Com a glosa da área de reserva legal o percentual de aproveitamento do imóvel passou
para 57,8%, alterando a base de cálculo, gerando o lançamento em questão;
• Não há como aceitar as glosas efetuadas pela fiscalização porque são dissonantes com
o que preceitua a legislação;
• A declaração da área de Reserva Legal está em conformidade com o art. 11 da IN SRF
n° 256/2002, uma vez que se encontra averbada na matrícula do imóvel;
• Transcreveu os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei n° 9.393/1996 para embasar seu
entendimento sobre a matéria;
• A fiscalização emitiu notificações diferentes para cada exercício, como por exemplo,
em 2004, a glosa foi pertinente ao Valor da Terra Nua, enquanto nos exercícios 2005 e
2006, além do item VTN, foi alterada a área ocupada com benfeitorias;
• A atividade desenvolvida no imóvel é o cultivo da laranja, porém declarou áreas com
benfeitorias em 2005, unicamente, como forma de cumprir a legislação vigente, em 1o
de janeiro de 2005;
• Com a impugnação apresenta os cálculos do imposto devido (...)
Por último, requer:
a) provimento da impugnação;
b) improcedência da notificação de lançamento;
c) cancelamento da glosa da área de benfeitorias e aplicação da alíquota adequada para
o ITR/2005.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação, sob o fundamento de ausência de prova documental:
(i)
Área Ocupada com Benfeitorias
Não foram apresentados os documentos necessários para considerar a área
de benfeitoria declarada, quais sejam: a matrícula ou certidão atualizada do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

registro de imóveis contendo a descrição dessa área, ou escritura pública de
compra e venda com a descrição das benfeitorias ou ainda, laudo técnico
descritivo elaborado por engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado de
ART.
(ii) Grau de Utilização
A produtividade do imóvel é medida pelo grau de utilização da terra, que é a
relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a
área aproveitável. Desse modo, não há como considerar a alíquota
pretendida pela impugnante, porque a área utilizada, após a glosa da área de
benfeitorias, é menor que a área aproveitável, o grau de utilização apurado é
76,5%, com aplicação da alíquota de 1,60%, conforme a tabela do Anexo
"A" da Lei n° 9.393 de 1996, em função do tamanho da área do imóvel e de
sua produtividade.
(iii)
Valor da Terra Nua - VTN
O VTN deve refletir o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a
que se referir a DITR e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço
de mercado. O único documento que possibilitaria revisar o VTN tributado
com base no SIPT seria a apresentação do laudo de avaliação do imóvel,
elaborado por profissional habilitado com os requisitos da NBR da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 14.653-3.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
mesmos argumentos da impugnação, da qual é copia ipsis litteris
Em petição protocolada, acompanhada de instrumento de procuração, o
interessado postulou a retirada de pauta do processo pautado.
Posteriormente, foi solicitada juntada de parecer técnico a fim de subsidiar o
julgamento.
Por meio de despacho a relatora anteriormente designada sugeriu a remessa dos
autos à PGFN para ciência e manifestação acerca do parecer anexado pelo interessado.
Devidamente cientificada do referido despacho a PGFN apresentou manifestação,
alegando em síntese:

A preclusão para juntada de provas com fundamento no artigo 16, §§ 4o e 5o
do Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que não houve qualquer
demonstração apta a justificar a apresentação tardia de documentos.

As provas apresentadas de modo extemporâneo não foram levadas ao
conhecimento da auditoria fiscal que, além de ser a autoridade
administrativa competente para realizar o ato de lançamento, ainda pode
proceder, em caso de dúvidas, a diligências in locu, o que demonstra que é a
autoridade mais próxima dos fatos.

Os documentos apresentados não são elementos essenciais do lançamento
ou das razões de decidir, não influindo no deslinde da presente controvérsia.

O documento intitulado Parecer Técnico foi elaborado em 2013 e não
demonstra de maneira efetiva os fatos tais como se apresentavam na data de
ocorrência do fato gerador da exigência tributária em questão. Noutros
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

termos, o documento ora sob exame não cumpre o desiderato de discriminar
as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural existente no imóvel na data da ocorrência do fato gerador do ITR
objeto da Notificação de Lançamento.

Não se trata de Laudo elaborado por engenheiro agrônomo acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica, registrada no CREA, com a
observância das normas da ABNT.

Como tais documentos não foram juntados aos autos no momento
processual adequado, conclui-se que a autuação não merece qualquer
reprimenda.

Ao final requereu:
I)
o desentranhamento dos documentos dos autos, dada sua juntada intempestiva
desacompanhada da justificativa hábil e idônea para sua colação extemporânea
conforme previsto em lei (preclusão para juntada de provas);
II) a manutenção da decisão de primeira instância na parte em que julga procedente o
lançamento;
III) o acolhimento de todas as ponderações acima expostas, sem prejuízo de outras
considerações a serem tecidas pelos il. Julgadores desta Col. Turma em sentido
oposto à tese defendida pelo autuado (ora Recorrente).
Tendo em vista a renúncia da Conselheira relatora, o presente processo foi
encaminhado para novo sorteio e compôs lote sorteado para esta relatora.
Nos termos do § 1o do artigo 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, o
presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos no O2.FJCR.0220.REP.004.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Semelhantemente ao ocorrido na fase da impugnação o Recorrente pretende
reverter a glosa da área ocupada com benfeitorias de 113,2 ha e a alíquota de cálculo
originalmente aplicada de 0,30%, de acordo com os cálculos elaborados, não se insurgindo
contra o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT.
Conforme relatado anteriormente, o fundamento da improcedência da impugnação
foi a ausência de prova documental da área ocupada com benfeitorias. Com o recurso o
contribuinte apresentou cópia da matrícula no 7311 do Cartório de Registro de Imóveis –
Conchas/SP e posteriormente, em data de 22/1/2013, solicitou a juntada de parecer técnico –
ocupação e uso do solo.
Preclusão Processual e Verdade Material
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação teve seu
nascimento e regular constituição. Nesse contexto, excepcionalmente, o rigor legal da preclusão
do direito de apresentação da prova documental estabelecida no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972 deve ser atenuado para, com base nos princípios da razoabilidade e da
legalidade, alcançar-se a desejada verdade real.
Neste sentido pertinente a transcrição de excerto do acordão no 9202-008.392 – 2a
Turma, sessão de 21 de novembro de 2019, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci:
(...)
De acordo com o art. 15 do Decreto 70235/72, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor legal, para, com base no
princípio da razoabilidade, alcançar-se a desejada verdade real, que decorre do princípio
da legalidade. Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual obriguem a parte
a agir com zelo, cuidado, cooperação e diligência (colaborando com a marcha
processual), a razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter excepcional, a juntada
ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de ofício, determinar a realização das
provas que entender necessárias para a formação do seu convencimento. Não raro, a
propósito, este Conselho resolve converter o julgamento em diligência, para aperfeiçoar
a instrução probatória.
Lembre-se que o Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do julgador,
ou livre convencimento motivado (art. 371 do NCPC e art. 9o do Decreto 70.235/1972),
segundo o qual “o julgador é livre para decidir segundo seu convencimento, que
necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório constante dos autos”. No
seu mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de determinado ponto controvertido e
tem o poder de determinar a produção de provas, o que demonstra a possibilidade,
excepcional, de ser admitida a juntada posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador ainda apreciará a
prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
também poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-
lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Isso tudo demonstra a
força do livre convencimento motivado, a circunstância de que o julgador é o
destinatário das provas e a possibilidade de admissão de documentos em sede recursal.
(...)
No presente caso deve-se ressaltar que inexistiu prejuízo processual à Fazenda
Nacional uma vez que lhe foi oportunizada a faculdade de manifestar formalmente nos autos do
processo a respeito da documentação juntada pelo sujeito passivo do lançamento.
Destaque-se que ao julgador administrativo, com fulcro no artigo 29 do Decreto no
70.235 de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Área Ocupada com Benfeitorias
Para comprovar as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os seguintes documentos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2005
Para comprovar as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas
- Documentos que comprovem as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas, tal como
Laudo elaborado por Engenheiro Agrônomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, discriminando as áreas ocupadas com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel em 01/01/2005, nos
termos da alínea a do inciso IV, do § 1o do artigo 10 de Lei 9.393/96 e artigo 17 do
Decreto 4.382/02 (RITR).
Tendo em vista a não comprovação do solicitado, houve a glosa da área declarada,
conforme relatado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento:
(...)
Área de Benfeitorias não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área declarada de
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal
ART 10 PAR 1 E INC I E AL "A" E INC IV E AL "A" L 9393/96
Art. 14 da Lei n° 9.393, de 19/12/1996
Art. 17 e 32 do Decreto n° 4.382 de 19/09/2002
(...)
Com a impugnação, novamente o contribuinte deixou de trazer aos autos
documentos hábeis a fim de comprovar tal área, vindo apenas com o recurso voluntário
apresentar cópia da matrícula no 7311 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de
Conchas/SP e posteriormente, em 21/1/2013, solicitou a juntada do parecer técnico elaborado em
18/1/2013, acompanhado de croqui e “relatórios de veículos/equipamentos – por área”.
Para a comprovação da existência da área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural, nos termos da legislação e demais atos normativos
vigentes (artigo 10, § 1o, IV, “a”, da Lei no 9.393 de 1996, artigo 17 do Decreto no 4.382 de 2002
e no artigo 16 da IN/SRF no 256 de 2002) é necessário apresentar laudo elaborado por
engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, que identifique as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural existentes no imóvel, na data do fato gerador do imposto e que contenham os seguintes
elementos:
a) Para edificações e instalações (casas, silos, currais, galpões, construções):
discriminação das áreas efetivamente ocupadas pelas edificações e construções;
b) para as demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações (estradas,
açudes, etc): levantamento topográfico que permita a localização e determinação
das áreas efetivamente ocupadas.
Alternativamente, podem ser apresentados outros documentos que detalhem as
dimensões e localizações das áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

Apesar de o contribuinte ter solicitado a juntada aos autos, após a interposição do
recurso voluntário, do documento denominado de “parecer técnico”, elaborado em 2013,
contendo a referência ao período objeto do lançamento, o mesmo não se trata de prova hábil à
comprovação das alegadas áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias, pelos motivos a
seguir elencados:
(i)
não teve sua responsabilidade técnica anotada (ART1) no CREA,
contrariando disposição legal, como visto, o que impossibilita a sua
aceitação como documento de prova hábil.
(ii)
ter sido elaborado apenas no ano de 2013, reportando-se a fatos de ano
muito anterior (pelo menos de 7 anos) à sua elaboração e
(iii)
o referido documento apenas faz menção da existência de “quantia
superior a 80.000 metros lineares, com largura média de 12 metros” de
carreadores, classificados como benfeitorias necessárias ao cultivo de
laranjas, sem contudo, comprovar de forma inequívoca a existência da
extensão real, à época dos fatos, da área de 112,3 ha pleiteada, conforme
excerto abaixo reproduzido:
(...)
C. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA
Através de interpretação das fotografias e imagens aéreas da região estudada, incluindo
as terras da Fazenda São João, especialmente nos locais objeto da Notificação da
Receita federal supracitada, aliando-se à vistoria "in loco" atual, compondo imagens
aéreas atuais ( Google 2012 ) além de fotografia aérea ( foto 044 — voo 0-719 ) da
empresa BASE-AEROFOTOGRAMETRIA, do ano de 2.000, escala 1:30.000 — (
VIDE ANEXO 1), foi possível , de forma inequívoca, comprovar que a propriedade
em tela possuía, segundo tais imagens, ao menos no período entre os anos de 2000 e
2012, diversos carreadores e aceiros, em quantia superior a 80.000 metros lineares,
com largura média de 12 metros, circundando os talhões de laranja da propriedade
vistoriada, bem como as áreas de preservação permanente e fragmentos nativos ,
inerentes às áreas de Reserva Legal constituídas.
Com base nas imagens atuais e antigas dispostas a seguir, podemos observar que a área
suscitada no documento da receita federal sempre existiu, por conta do sistema de
exploração da propriedade em tela —Citricultura , apresentando talhões de laranja com
idade média de 18,4 anos, portanto acima do período estudado, bem como os aceiras
necessários à proteção das áreas de preservação permanente e de Reserva Legal.
Outrossim, tornam-se plausíveis as observações locais vislumbradas no momento da
vistoria , demonstrando a existência de carreadores, classificados como benfeitorias
necessárias ao cultivo de laranjas , as quais , no momento da vistoria estavam em
pleno uso , dando suporte às atividades de tratos culturais e colheita de laranjas.

1 Disponível em: https://www.confea.org.br/servicos-prestados/anotacao-de-responsabilidade-tecnica-art
A ART é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de
atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. A Lei no 6.496/77 estabeleceu sua
obrigatoriedade em todo contrato para execução de obra ou prestação de serviço de Engenharia, Agronomia,
Geologia, Geografia e Meteorologia, bem como para o desempenho de cargo ou função para a qual sejam
necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Para o profissional, o registro da ART garante a formalização do respectivo acervo técnico, que possui fundamental
importância no mercado de trabalho para comprovação de sua capacidade técnico-profissional. Para a sociedade, a
ART serve como um instrumento de defesa, pois formaliza o compromisso do profissional com a qualidade dos
serviços prestados.
A ART deve ser registrada pelo profissional antes do início da atividade técnica (conforme os dados do contrato
escrito ou verbal), no Crea em cuja região será realizada a atividade.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

(...)
Desse modo, pelas razões anteriormente expostas, não há como considerar a área
indicada no laudo, uma vez que o mesmo não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe.
Por sua vez, no que diz respeito à matrícula apresentada, observa-se que consta
anotação efetuada em 2/4/1991 de averbação de construção de 3 (três) casas para residência com
aproximadamente 68,25 m2 cada uma de área construída, totalizando 204,75 m2 e mais uma casa
para residência com área total de 127,60 m2, totalizando uma área total de 332,35 m2 de área
construída ocupada por benfeitorias úteis, conforme abaixo reproduzido:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720357/2008-23

Assim, deve ser considerado no caso em análise a área total com benfeitorias
averbada na matrícula do imóvel no total de 332,35 m2 (204,75 m2 + 127,60 m2), equivalente à
0,033235 ha, conforme demonstrativo abaixo:
m2 332,35 m2
ha = ______ = _________ = 0,033235
10.000 10.000
Grau de Utilização do Imóvel
O Recorrente pretende que seja utilizada a alíquota de cálculo originalmente
aplicada de 0,30%, de acordo com os cálculos por ele elaborados.
O grau de utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao
desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos
do artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.393 de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do artigo 11 da referida Lei no
9.393 de 1996, conforme tabela abaixo:

No caso em apreço, houve o restabelecimento de 0,033235 ha do total de 113,2 ha
da área glosada ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, sendo a
mesma insuficiente para promover a alteração no grau de utilização (GU), mantendo-se o mesmo
no percentual de 1,60%.
Conclusão

Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a área
ocupada por benfeitorias devidamente averbadas na escritura da referida propriedade.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital